Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1025718-62.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e incêndio majorado, em contexto de violência doméstica; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreto dos crimes e do risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, consistente na existência de inquérito policial em curso, demonstram a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147 e 250, § 1o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025718-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 095.277.091-13 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA - CPF: 667.631.422-34 (VÍTIMA), LEIDIANE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 022.760.882-81 (VÍTIMA), JOAO LOPES MOREIRA DA SILVA - CPF: 794.994.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e incêndio majorado, em contexto de violência doméstica;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreto dos crimes e do risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, consistente na existência de inquérito policial em curso, demonstram a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147 e 250, § 1o, II, “
a
”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente
Joel da Silva Oliveira
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 19/julho/2024, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e incêndio majorado, em contexto de violência doméstica.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
em desfavor do paciente, haja vista que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo pela a presença de bons predicados pessoais, como primariedade e residência fixa.

Destaca, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 238928197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 240546656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 245678681).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Extrai-se do depoimento da vítima que ela se separou do paciente há, aproximadamente, 06 (seis) meses, e desde então vem sofrendo diversas ameaças, dizendo que “
se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém
”. Ademais, a ofendida destacou que o paciente já a agrediu fisicamente diversas vezes, além de já ter dito que iria atear fogo em sua residência.

Na data dos fatos, o paciente teria ido ao local em que a vítima reside e incendiado a sua casa, ocupada pelos seus genitores no momento, cujo fogo causou grande destruição no imóvel, conforme laudo pericial elaborado pela Politec (id. 238673651, p. 223).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitivas, nos termos a seguir:

[...] “No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta. Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos [...] No que diz respeito à reiteração delitiva, constata-se que nos autos no 1005121- 04.2024.8.11.0055, é apurado o delito de furto, bem como nos autos no 1010919-77.2023.8.11.0055, um incidente de Medidas Protetivas de Urgência em face do autuado, informações obtidas por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão” [...]
(id. 238673651, p. 197).

O Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente após o pedido da defesa de revogação da medida, sob o fundamento de não houve alteração da situação ensejadora do decreto cautelar.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, conforme exposto acima, as circunstâncias da espécie apresentam gravidade acima daquela prevista no tipo penal, uma vez que o paciente, irresignado com o término do relacionamento, passou a ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto, bem como incendiou a residência dela, causando enorme destruição.

Ademais, observa-se do interrogatório do paciente que esse possuía conhecimento acerca da presença de pessoas no interior da residência quando decidiu, em tese, atear fogo no imóvel, circunstância que caracteriza a sua periculosidade social e, por conseguinte, a necessidade de tutelar a ordem pública mediante a imposição da medida segregatícia.

Além disso, o paciente possui inquérito policial em curso pelo delito de furto qualificado (n. 1005121-04.2024.8.11.0055), de modo que a prisão preventiva também é necessária em vista do risco de reiteração delitiva.

Nesse ponto, este Tribunal de Justiça compreende que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ainda, a manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024